Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018862-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), WILSON DENER DE JESUS DA SILVA - CPF: 049.338.191-06 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO PELO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – SÚMULA Nº 376 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Inteligência da Súmula nº 376 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WILSON DENER DE JESUS DA SILVA
contra decisão que reconheceu a incompetência da
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Regimento Interno desta Egrégia Corte estabelece que, compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, processar e julgar, excepcionalmente, os mandados de segurança contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em caso de teratologia.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, considerando a impetração de ação mandamental contra acórdão relatado pelo Presidente daquele Órgão.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada, devidamente rechaçados.

Conforme ressaltado na decisão agravada, compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

E em consonância à orientação jurisprudencial, a expressão juizado especial, contida no enunciado sumular nº 376 do Superior Tribunal de Justiça, compreende tanto decisões singulares quanto as colegiadas proferidas pela Turma Recursal.

De mesmo modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça contém previsão de julgamento do mandado de segurança contra ato da Turma Recursal, de forma excepcional e em caso de teratologia; elementos não evidenciados na espécie.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1.
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1.
"É descabida a tese de que acórdãos de Turmas Recursais deveriam ser atacados por writ of mandamus nos Tribunais de Justiça. É evidente que o conceito de 'atos' da Súmula 376/STJ envolve decisões singulares ou colegiadas
, pois a competência para o processamento de mandados de segurança se afere a partir da autoridade que pratica o ato" (AgRg no MS 21.337/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023